Tribunal: TJDFT
Processo: 0711775-15.2022.8.07.0006
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-05-23

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. LESÃO CORPORAL PRATICADA CONTRA MULHER EM CONTEXO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. NULIDADE DA SENTENÇA. AUSÊNCIA DE ESTABELECIMENTO DO REGIME INICIAL DE CUMPRIMENTO DA PENA DO RÉU. OFENSA À INDIVIDUALIZAÇÃO DA PENA. PRELIMINAR RECONHECIDA DE OFÍCIO. SENTENÇA CASSADA. RECURSO DA DEFESA PREJUDICADO.

1. Dever ser reconhecida a nulidade da sentença que viola o princípio da individualização das penas.

2. A ausência da completa dosimetria da pena pelo Juízo a quo, sem estabelecimento do regime inicial de cumprimento da pena fixada para o apelante, impossibilita a fixação direta por este Tribunal, sob pena de caracterização de supressão de instância, em mácula ao duplo grau de jurisdição.

3. No caso, o prejuízo causado ao réu pela prolação de sentença condenatória sem o estabelecimento de regime inicial de cumprimento da reprimenda é evidente, uma vez que foi proferida com ofensa aos princípios da necessidade de fundamentação, da individualização das penas e do devido processo legal.

4. Preliminar reconhecida de ofício para cassar a sentença, nos termos do artigo 564, inciso III, alínea “m”, do Código de Processo Penal, determinando o retorno dos autos ao Juízo de origem para que seja proferida nova sentença com observância da individualização das penas, estabelecendo o regime inicial de cumprimento e os demais consectários. Julgo prejudicado o exame do mérito do recurso da Defesa.